Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA (ART. 218-C DO CP). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS COM SEGURANÇA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA RELATIVA. DIVERGÊNCIAS RELEVANTES ENTRE OS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DA MÍDIA SUPOSTAMENTE DIVULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, DA NITIDEZ E DA IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À TIPICIDADE DO ART. 218-C DO CP. VIAS DE FATO LASTREADAS APENAS NO RELATO DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORROBORAÇÃO. REVELIA QUE NÃO SUPRE O ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mas não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.
2. No tocante ao delito previsto no art. 218-C do Código Penal, as divergências entre os depoimentos da vítima e da testemunha acerca da nitidez e do conteúdo do vídeo, aliadas à ausência da própria mídia nos autos, impedem a aferição segura da materialidade e da identificação da pessoa retratada.
2.1. A inexistência do arquivo audiovisual inviabiliza o controle jurisdicional quanto à autenticidade, ao conteúdo e à aptidão da gravação para caracterizar cena de sexo, nudez ou pornografia, subsistindo dúvida razoável quanto à tipicidade da conduta.
3. Quanto à contravenção penal de vias de fato, a imputação ampara-se exclusivamente na palavra da vítima, inexistindo testemunha presencial ou outros elementos objetivos de corroboração aptos a sustentar um decreto condenatório.
4. A revelia do acusado não afasta o ônus probatório da acusação nem autoriza a condenação com base em presunções.
5. Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao réu na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e desprovido.